Tribunal: TJDFT
Processo: 0705995-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705995-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: IONE GALLOTTI SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a r. decisão proferida nos autos da ação de cobrança que IONE GALLOTTI SILVEIRA move em seu desfavor, consistente em deferir a tutela de urgência postulada pela agravada, impondo multa à agravante em caso de descumprimento. Relata que a agravada ajuizou ação revisional contra a agravante perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, questionando a aplicação do reajuste da faixa etária no plano de saúde contratado, a partir de 2011. Aduz que, naquela ação, foi deferida a consignação em pagamento e a tutela para retirada do reajuste da faixa etária, permanecendo a mensalidade anterior, no valor de R$ 1.022,00 (um mil e vinte e dois reais) e, devido à aplicação do reajuste da ANS naquele ano, foram consignados durante todo o trâmite processual o valor de R$ 1.097,00 (um mil e noventa e sete reais), até 2018. Acrescenta que a sentença prolatada naqueles autos considerou abusivo o reajuste da faixa etária, mantendo o reajuste da ANS. Após o trânsito em julgado, realizou então as adequações das mensalidades, aplicando apenas o reajuste anual da ANS, com a retirada do percentual da idade. Reforça que durante todo o período de tramitação da ação na Comarca do Rio de Janeiro, a autora/agravada consignou os valores da mensalidade sem o reajuste da ANS; assim, quando da adequação, houve a inserção de todo o reajuste aplicável durante aquele período (julho de 2011 a fevereiro de 2018). Assevera que a agravada informou àquele juízo o descumprimento da obrigação, não sendo recebido ao argumento de que não seria o mesmo objeto, bem como a ação estava extinta pelo cumprimento. Explica, assim, que a agravada ingressou com a ação de cobrança perante o juízo a quo, questionando os valores cobrados, pois em quantia muito maior que o considera devido. Defende, nesses moldes, que apenas cumpriu a obrigação constante do julgado, frisando que o valor correto das aplicações da ANS, memória de cálculo apresentada pela agravada e por essa agravante, devem ser discutidos no decorrer da instrução processual. Sustenta que a manutenção da liminar, com posterior apuração de que o valor correto é o cobrado pela agravante, poderá lhe causar danos graves e de difícil reparação, restando satisfatoriamente demonstrado que o pedido da agravada é completamente descabido, não podendo ser concedido. No que concerne à aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação, aponta abusividade na fixação no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o dobro do valor cobrado a maior, impondo-se a exclusão ou redução por este tribunal, nos termos em que autoriza do art. 537, § 1o, I e art. 814, parágrafo único, do CPC. Salienta que a multa não pode servir como instrumento de enriquecimento da parte, conforme art. 5o da LICC, e, guiado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é que os tribunais vem aplicando-a para que atinja seu real objetivo. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do feito na origem, exonerando a agravante da multa excessiva aplicada. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja revogada a decisão ou, seja minorado o valor da multa. Preparo regular no ID 14941871. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para suspensão da eficácia da decisão agravada. 1.Da obrigação imposta no título judicial Em relação à obrigação de fazer imposta pelo título judicial formado na ação que tramitou perante o Rio de Janeiro – Processo n. 0257481-46.2011.8.19.0001, há forte dúvidas em relação à estrita observância pela agravante ao que ali restou decidido, senão vejamos. A sentença prolatada no referido processo julgou procedente em parte o pedido da autora para “tomar sem efeito a cobrança da mensalidade referente ao mês de julho de 2011 no valor de R$1.549,24 e declarar a nulidade das cláusulas 15, 16 e 17 do contrato celebrado entre as partes, no tocante ao reajuste das mensalidades por faixa etária, bem como condenar a ré a restituir à autora os valores que foram pagos a maior e que excederam os reajustes anuais autorizados pela ANS, corrigidos monetariamente na forma legal, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de cada desembolso” (grifei), como destacado pela ora agravada na ação de cobrança ora em exame. Pelo que se depreende da documentação juntada aos autos de origem, a agravante não vinha respeitando a coisa julgada, eis que, em sua manifestação de ID 57680402, reportou-se ao juízo, afirmando que, em determinação à tutela contra a qual se insurge, retirou da mensalidade o reajuste referente à faixa etária. Nessa perspectiva, não se trata sequer de se discutir neste agravo de instrumento o acerto ou não na aplicação dos reajustes determinados pela ANS ao longo desses anos, o que, de fato, deve ser feito no curso da demanda principal, mas, sim, o evidente descumprimento da obrigação que lhe foi imposta. 2. Multa pelo descumprimento da tutela de urgência Em relação à multa que lhe foi imposta em caso de descumprimento da tutela de urgência, não vislumbro excesso a ser decotado in limine litis, devido à aplicação parcimoniosa pelo juiz, que adotou como parâmetro o valor cobrado a maior. 3. Multa em caso de suspensão/cancelamento do plano de saúde No que concerne à multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), melhor sorte não assiste à agravante. Notadamente, o art. 139, inciso IV, do CPC, estabelece que incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Portanto, a finalidade da multa cominatória (astreintes) é compelir o responsável por determinada obrigação a cumpri-la oportunamente, em conformidade com a determinação judicial. Sobre o tema, o processualista Daniel Amorim esclarece que “as astreintes têm como objetivo pressionar psicologicamente o réu para que a obrigação seja cumprida nos exatos termos do pedido do autor” (Manual de Direito Processual Civil, 2016, p.181). Na hipótese dos autos, a agravante demonstrou que não estava seguindo a determinação emanada do título judicial, no sentindo de não aplicar o reajuste da faixa etária no contrato firmado com a agravada, encaminhando, inclusive, notificações para a agravada, com aviso de cancelamento do plano de saúde. Desse modo, revela-se necessária a medida adotada pelo juízo para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Ademais, trata-se de valor fixo, o qual a agravante só se verá obrigada a pagar se descumprir a determinação judicial, não havendo, por ora, motivo para se preocupar, haja vista ter noticiado o cumprimento exato da tutela de urgência. Outrossim, o cumprimento da obrigação de fazer leva à falta de interesse recursal quanto ao pedido de redução ou exclusão das astreintes fixadas para essa finalidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 13 de março de 2020 19:20:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator